Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002535-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 502.716.601-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005751-86.2013.8.11.0015, julgou improcedente a impugnação ofertada pelo ente municipal.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, todavia foram julgados improcedentes. Depois disso, a parte agravada apresentou atualização de cálculos no total de R$ 59.099,45, majorando o percentual de incorporação para 32%, e, na sequência, os cálculos foram homologados sem oportunizar ao agravante o direito de manifestar-se.

Defende que o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012. Assim, para fins de cobrança deve-se observar o prazo fixado correspondente até 25/11/ 2012.

Pontua que
“
ao requerer a incorporação de adicional com base na atualização de percentual concernente a período posterior à revogação da lei que o instituiu, a Agravada pretende que o Poder Judiciário amplie o período de vigência de lei revogada, o que é flagrantemente inconstitucional”.

Explica que o período computado nos cálculos apresentados pela agravada ultrapassa os limites fixados em sentença e representa flagrante excesso de execução. Ainda, menciona que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Noutro norte, narra que os encargos financeiros devem ser aplicados da seguinte forma:

“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”
.

Ao final, postula a suspensão da eficácia da decisão objurgada e, no mérito, pelo provimento do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.158351150).

A parte agravada apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 160332199).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 164742157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ofertada no
“Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 0005751-86.2013.8.11.0015”
, oriundo de título judicial extraído da ação de cobrança ajuizada pelo sindicato da categoria.

Para melhor compreensão dos autos, é necessário narrar os fatos.

Na hipótese, verifico que a ação de cobrança, proposta pela parte recorrida, foi julgada procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99,
nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 01/05/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal;
b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c)
Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença
.
- g.n.

Essa sentença foi parcialmente retificada em grau recursal, no bojo da Apelação /Remessa Necessária nº 151165/2017, conforme dispositivo abaixo:

“(...) não conheço do recurso de apelação do Município de Sinop; nego provimento ao recurso de apelação da autora e, em sede de reexame, retifico parcialmente a sentença, para o fim de determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termo do Resp. 1495146/MG do STJ, mantendo-a em seus demais termos.”
- g.n.

Após o trânsito em julgado da sentença retificada parcialmente, a parte ora agravada apresentou pedido de cumprimento em 11/03/2019 (id.74025180 – processo de origem).

Ao analisar o citado pedido, em 27/03/2019, o magistrado singular determinou as providências condicionáveis à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA APOLO e na CAPA dos AUTOS, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO;

II -
INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015;

III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente às fls. 140-142 e DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO nº 151165/2017 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;

VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”
(id.74025180- pág.10/11 - proc.de origem n.º00057518620138110015) g.n.

Em 14/05/2019, o Município de Sinop apresentou a impugnação ao cumprimento da sentença (id. 74025180- pág.228/231 - proc.de origem nº 00057518620138110015)

Posteriormente, a agravada manifestou a defesa e, em seguida, o magistrado proferiu sentença (25/10/2019), conforme trecho abaixo descrito:

“(...) Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base”.

(...)

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o
SALÁRIO BASE do SERVIDOR
.

Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Impugnante quanto ao alegado EXCESSO na EXECUÇÃO, eis que a BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO é o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

(...)

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO
de fls. 153-156, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 140-142 e DETERMINO o quanto segue:

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(id.74025180- pág.251/257- proc.de origem n.º00057518620138110015) g.n.

Essa sentença transitou em julgado em 22/06/2022, sem qualquer insurgência do município agravante.

Ao ser intimado para manifestar-se quanto ao cumprimento da sentença, novamente o município executado, ora agravante, apresentou impugnação (id. 92834435 – autos originários).

Em defesa, a parte exequente, ora agravada, pleiteou que o feito fosse chamado à ordem, em razão do trânsito em julgado.

Dessa feita, o magistrado proferiu a seguinte decisão:

“(...) I – Inicialmente, DEIXO de APRECIAR a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 92834435, eis que estes AUTOS encontram-se SENTENCIADOS em ID. 74025180 (Pág. 251-257).

II – Além disso, INDEFIRO o PETITÓRIO de ID. 74025180 (Pág. 260), eis que a condenação em perdas e danos, fixados em caso de INÉRCIA do EXECUTADO quanto à sua OBRIGAÇÃO DE FAZER, efetivam-se APÓS a EXPEDIÇÃO do MANDADO DE INCORPORAÇÃO, da CERTIDÃO de INÉRCIA e da CONVERSÃO pela parte Exequente da OBRIGAÇÃO DE FAZER em PERDAS E DANOS, nos EXATOS TERMOS do ARTIGO 816 do CPC/2015, em conformidade, também, com a DETERMINAÇÃO JUDICIAL constante no DESPACHO INICIAL do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, qual seja, “caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015”, situação essa NÃO VERIFICADA nestes autos.

III – Ainda, diante da ATUALIZAÇÃO dos VALORES apresentados pela parte Exequente, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. (Pág. 264-267), e DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

IV – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;

VI – Ainda, DETERMINO a INTIMAÇÃO do PATRONO da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZE os CÁLCULOS referentes aos HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
(id.103729394 – autos de origem)

Contra essa decisão o Município de Sinop interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Da análise da sentença e do acórdão que deram origem ao cumprimento da sentença, extrai-se que o dispositivo que transitou em julgado reconheceu o direito à progressão ao agravado.

Além disso, a discussão acerca do percentual e montantes devidos, bem como a base de cálculo e a legislação pertinente, foram debatidos nos autos da ação de cobrança, cuja sentença, retificada parcialmente pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, julgou procedentes os pedidos formulados, fazendo coisa julgada.

Desse modo, incide, nesse particular, a regra prevista no artigo 509, § 4º, do CPC, ao dispor que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Além disso, foi oportunizado ao município agravante o direito de defesa através da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o que foi feito em 14/05/2019 (id. 74025180- pág.228/231 - proc.de origem n. 00057518620138110015).

No caso, ao que tudo indica, o agravante pretende rediscutir matéria preclusa, uma vez que não interpôs o recurso cabível à época contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ocorrendo inclusive o trânsito em julgado.

Ressalto, por oportuno, que não existe, nos autos, qualquer documento hábil do qual se possa inferir que os cálculos apresentados pela parte agravada contenham erros ou que tenha havido excesso na execução, o que contraria os termos do artigo 525, §5º, do CPC, que prevê que o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.

Nesse contexto, o instituto da coisa julgada implica a imutabilidade da sentença transitada em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial.

Portanto, é vedado alterar em fase de cumprimento de sentença os parâmetros expressamente definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao r
ecurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023